Tribunal: TCU
Processo: 019.710/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 000.252/2019-0 - Acórdão AC-680/2023-PL, item 9.9

Inteiro teor:
Acórdão 1600/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), relativo à multa aplicada por meio do item 9.9 do Acórdão 680/2023-TCU-Plenário (TC Processo 000.252/2019-0 ) ao Sr. Marcelo Campos Brito, no valor de R$ 10.000,00, cujo parcelamento havia sido deferido pelo Acórdão 1645/2023-TCU-Plenário (peça 7). Considerando que o Sr. Marcelo Campos Brito recolheu, de modo parcelado, a multa aplicada pelo Tribunal (peças 12-19 e 21), conforme pesquisa empreendida junto ao Sistema SISGRU (peça 22), corroborada pela análise do demonstrativo de débito (peça 23); Considerando que o saldo devedor módico em desfavor do responsável (R$ 4,98 - data de 17/5/2024) pode ser desconsiderado, inclusive tendo em vista que o último recolhimento foi efetuado na data de 7/5/2024, isto é, em momento anterior à atualização do Sistema Débito (peça 23, p. 1); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 24-25), chancelada pelo MP/TCU (peça 26), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Marcelo Campos Brito, ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do item 9.9 do Acórdão 680/2023-TCU-Plenário (peça 1); e apensar os presentes autos ao processo TC Processo 000.252/2019-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.710/2023-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcelo Campos Brito (XXX.507.051-XX). 1.2. Interessado: Ministério da Integração Nacional (extinta) (). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.